Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Processo : 0715457-61.2020.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24144862 – p. 4/6.